Tribunal: STF
Processo: Rcl 60232
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADI 1.127/DF E NA ADPF 334/DF. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 9ª Vara Federal de Campinas/SP, imputando-lhe a prática de ato em violação às prerrogativas do advogado, cuja constitucionalidade foi reafirmada nos julgamentos da ADI 1.127/DF e da ADPF 334/DF.



    Segundo a inicial, a autoridade reclamada teria determinado o recolhimento cautelar do reclamante, detentor de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, em estabelecimento prisional supostamente incompatível com o preconizado pela Lei nº 8.906/94.



    O reclamante alega, em síntese, que “sendo a prisão preventiva exceção no direito processual penal brasileiro, isto é, sendo viável e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, bem como clarividente o constrangimento ilegal por inobservância de lei federal e pacífico entendimento da Suprema Corte, a qual confere o direito à sala de Estado Maior ao preso provisório advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB e exercendo a profissão, ou, na ausência daquela na Comarca, conversão em da prisão domiciliar, é caso de concessão da ordem”.



    Requer, em sede liminar, “seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, sendo ao Reclamante concedida a medida liminar de prisão domiciliar”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.



    Isso porque, segundo se extrai do ato reclamado, a autoridade apontada como coatora determinou a expedição de ofício “ao CDP de Hortolândia, para onde o réu será recolhido, requisitando sejam observadas e garantidas ao preso as garantias instituídas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil”.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, por ora, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil. 



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente